Tribunal: TJSP
Processo: 1034465-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Acidentária – LER em punhos – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido – Decreto de procedência. Cabível o auxílio-acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portadora de sequelas de moléstia profissional, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Acidentária – Conversão de auxílio-doença

Ementa:
Acidentária – LER em punhos – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido – Decreto de procedência. Cabível o auxílio-acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portadora de sequelas de moléstia profissional, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Acidentária – Conversão de auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Nexo causal caracterizado – Procedência.

Dou provimento à apelação da autora para julgar os pedidos procedentes.